Tribunal: TJDFT
Processo: 0721847-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721847-16.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO, MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Intimem-se os Agravados (MARIA DO CARMO PINTO e OUTROS) para apresentarem contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator